Tribunal: TJDFT
Processo: 0729047-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DEVEDOR CASADO SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE E POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. EVENTUAL CONSTRIÇÃO RECAIRÁ TÃO SOMENTE SOBRE A MEAÇÃO DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É cabível a realização de diligências em sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD em busca por bens eventualmente registrados em nome do cônjuge da devedora e na vigência de casamento sob o regime da comunhão parcial de bens.
2. Sob o regime da comunhão parcial de bens, o patrimônio amealhado na constância da união presume-se pertencer a ambos os cônjuges. Legítima, portanto, a pretensão do credor de que a penhora recaia sobre a meação da devedora.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.